Tribunal: STF
Processo: RE 1475729
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios.



    2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.